Tribunal: TJES
Processo: 5000216-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Adimplemento e Extinção; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS ANTONIO PRADO LTDA - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo
, interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
., contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES., que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado no bojo de ação monitória (em cumprimento de sentença) em desfavor do
POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANTÔNIO PRADO LTDA.
, indeferiu o pedido de desconsideração.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que restaram preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, destacando-se que o sócio da executada não se valeu do “
benefício da ordem”, mormente porque recebeu a citação inicial (fls. 40), ou seja, do direito de exigir nos autos que primeiro fossem executidos
(sic)
os bens da sociedade”.

Aponta que, em consulta aos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
, não fora possível localizar nenhum bem em nome da empresa executada, além do fato de que a referida sociedade não apresenta Declaração de Imposto de Renda desde 2013, o que configura “
inequívocos atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros consistentes na ocultação de patrimônio, mormente porque esgotados todos os meios de expropriação”.

Defende que “
não se mostra desarrazoada a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 134 e seguintes do CPC, uma vez que a liquidação voluntária por inatividade da sociedade ocorreu em ocasião posterior ao ajuizamento da presente demanda, dissolvida sem deixar ativo, denotando inequívoco intuito fraudulento”.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, e ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a inclusão do sócio Adilson Turani no polo passivo da demanda originária.

Por meio da decisão de ID nº 392049, restou deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

Vitória (ES), 13 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo
, interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES., que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado no bojo de ação monitória (em cumprimento de sentença) em desfavor do
POSTO DE COMBUSTÍVEIS ANTÔNIO PRADO LTDA.
, indeferiu o pedido de desconsideração.

Em seu arrazoado, a agravante aduz, em breve síntese, que restaram preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, destacando-se que o sócio da executada não se valeu do “
benefício da ordem”, mormente porque recebeu a citação inicial (fls. 40), ou seja, do direito de exigir nos autos que primeiro fossem executidos
(sic)
os bens da sociedade”.

Aponta que, em consulta aos sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
, não fora possível localizar nenhum bem em nome da empresa executada, além do fato de que a referida sociedade não apresenta Declaração de Imposto de Renda desde 2013, o que configura “
inequívocos atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros consistentes na ocultação de patrimônio, mormente porque esgotados todos os meios de expropriação”.

Defende que “
não se mostra desarrazoada a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 134 e seguintes do CPC, uma vez que a liquidação voluntária por inatividade da sociedade ocorreu em ocasião posterior ao ajuizamento da presente demanda, dissolvida sem deixar ativo, denotando inequívoco intuito fraudulento”.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, e ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a inclusão do sócio Adilson Turani no polo passivo da demanda originária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, IV, CPC), CONHEÇO do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a ora recorrente ajuizou ação monitória (0021016-14.2006.8.08.0030) em face do agravado, objetivando a satisfação do crédito que, à época, perfazia a monta de R$ 2.020,54 (dois mil vinte reais e cinquenta e quatro centavos), consoante se observa da petição inicial acostada aos autos eletrônicos (pp. 01/06 – ID nº 385737).

Devidamente citado, o requerido não apresentou embargos monitórios e nem efetuou o pagamento no prazo legal, o que levou o Juízo “
a quo”
a converter a decisão inicial mandamental em título executivo judicial (p. 12 – ID nº 385739), na forma do Art. 701, § 2º
[1]
, do Código de Processo Civil.

Dado início aos atos expropriatórios, até o presente momento não fora possível a localização de bens passíveis de penhora em nome da empresa recorrida, não obstante as diversas tentativas via
BACENJUD
(atual
SISBAJUD
),
RENAJUD
e
INFOJUD.

Não logrando êxito na satisfação do seu crédito, a autora/agravante suscitou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (0004042-76.2018.8.08.0030), objetivando que os atos expropriatórios sejam momentaneamente realizados em face do único sócio do executado, o Sr. Adilson Turani.

Uma vez pessoalmente citado (p. 03 – ID nº 385736), o sócio do agravado quedou-se inerte.

Ato contínuo, o Douto Juízo “
a quo”
indeferiu o incidente, por reputar que não restarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica (pp. 18/19 – ID nº 385736):

(...)

Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se aqui, para além, da prova da insolvência, ou a demonstração do desvio de finalidade, ou a demonstração da confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos, tão somente que ADILSON TURANI é sócio da referida empresa, sem contudo, comprovar a confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

(...)

Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica (“
disregard doctrine”)
prevê o afastamento momentâneo da personalidade da pessoa jurídica de modo que os efeitos de certas e determinadas obrigações possam recair sobre o patrimônio pessoal dos sócios e administradores da referida pessoa.

Para tanto, o Código Civil, em seu Art. 50, com a redação existente à época da instauração do incidente, exige que esteja demonstrado o abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, “
in litteris
”:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Com efeito, Cristiano Chaves de Faria
[2]
leciona que o desvio de finalidade possui uma conotação ampla e “
sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para os sócios da empresa”.

Com o advento da Lei nº 13.874/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), o desvio de finalidade passou a ser definido no parágrafo primeiro do Art. 50, dispondo que “
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

A confusão patrimonial, a seu turno, revela-se quando não há uma separação clara entre o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica, nos casos previstos no Art. 50, § 2º
[3]
, do CCB, recém-introduzido pela Lei de Liberdade Econômica.

Certo que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil”.
(AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015)

Nesse contexto, não basta comprovar a inadimplência e o encerramento irregular das atividades para justificar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, fazendo-se necessária a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade.

Na hipótese vertente, consoante assentado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID nº 392049), restou configurado o desvio de finalidade cometido pelo único sócio do agravado, com o intuito claro de lesar credores, vejamos:

Há mais de 10 (dez) anos,
TODAS
as buscas de bens em nome do executado restaram infrutíferas, conforme se verifica dos extratos de pesquisa via
BACENJUD
realizados ao longo desses 14 (quatorze) anos de tramitação do feito (p. 12 – ID nº 385740; pp. 19/20 – ID nº 385742; pp. 10/12 – ID nº 385748) e via
RENAJUD
(p. 01 – ID nº 385743).

Na mesma linha, observa-se o conteúdo das certidões emitidas por Oficial de Justiça e Serventuários de Cartórios extrajudiciais do Município de Poções/BA., onde supostamente a empresa exercia suas atividades, atestando que o executado/agravado não possui quaisquer bens imóveis na referida localidade (pp. 10/11 – ID nº 385741 e p. 19 – ID nº 385747).

Ademais, em consulta ao sistema
INFOJUD
(pp. 18/25 – ID nº 58743; pp. 01/22 – ID nº 385744; pp. 01/20 – ID nº 385745; pp. 01/12 – ID nº 385747 e pp. 13/19 – ID nº 385748) se vislumbra que a empresa está inativa desde 2014, não constando nenhum registro de atividade operacional, financeira ou patrimonial.

Em consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado da Bahia
[4]
, têm-se que o executado/agravado se encontra com a sua situação cancelada desde 2017, por força do disposto no art. 60
[5]
da Lei 8.934/94, o que só reforça a existência de indícios de encerramento irregular com o nítido intuito de fraudar o direito dos credores.

Por fim, há que se ressaltar, ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica já fora requerida pelo ora agravante em momento anterior (idos de 2010), tendo sido indeferida pelo Juízo (pp. 01/04 – ID nº 385742), pelos mesmos fundamentos que embasaram a decisão recorrida, isto é, de que não houve a comprovação dos requisitos que autorizam a desconsideração.

Diante de todo exposto, resta evidente a intenção da empresa recorrida e, ultimamente, do próprio sócio, de não honrar com suas obrigações, traduzindo-se em nítido desvio de finalidade, ante a utilização da pessoa jurídica como forma de escusar-se das suas obrigações, algo que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, de modo a acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica postulado.

É como voto.

[1]
CPC – Art. 701 (...) § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

[2]
FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 382.

[3]
CC – Art. 50 (...) § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

[4]
.http://www.certidaoonline.juceb.ba.gov.br/certidao/publico/detalhamentoempresa?id.sqPessoa=3017580&id.coSequencial=000&id.coJuntaComercial=29

[5]
Lei nº 8.934/1994 - Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 10 ANOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÍTIDO INTUITO DE LESIONAR CREDORES. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A desconsideração da personalidade jurídica (“
disregard doctrine”)
prevê o afastamento momentâneo da personalidade da pessoa jurídica de modo que os efeitos de certas e determinadas obrigações possam recair sobre o patrimônio pessoal dos sócios e administradores da referida pessoa, sendo que, para tanto, o Código Civil, em seu Art. 50, com a redação existe à época da instauração do incidente, exige que esteja demonstrado o abuso da personalidade jurídica, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial

2.
Conforme entendimento doutrinário, o desvio de finalidade possui uma conotação ampla e “
sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para os sócios da empresa”.
(FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 382)

3.
Com o advento da Lei nº 13.874/2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), o desvio de finalidade passou a ser definido no parágrafo primeiro do Art. 50, dispondo que “
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

4.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil”.
(AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015)

5.

No caso, restou configurado o desvio de finalidade cometido pelo único sócio da empresa devedora, com o intuito claro de lesar credores, considerando que a demanda tramita há mais de uma década, sem com que tenha sido possível localizar quaisquer bens em nome da executada, aliado aos indícios de dissolução irregular.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.